Tribunal: TJMT
Processo: 1018471-69.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018471-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO
“REDITUS”
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da custódia quando não se observa que o feito se encontra injustificadamente paralisado, e tão pouco qualquer ato de desídia da magistrada monocrática, que, por sua vez, mesmo diante da problemática da Covid-19, tem empreendido os esforços necessários para evitar o elastério processual, inclusive determinando a digitalização dos autos físicos para promover o andamento processual e realização de audiências de réus presos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas Vieira da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Aduz que o feito estava em tramitação regular, com designação de audiência de instrução e julgamento para 1º.9.2020, a qual não foi realizada em razão do afastamento por licença médica do juiz titular, ocasião em que a magistrada substituta redesignou o ato para 1º.10.2020, ao argumento de que havia outra audiência marcada para o mesmo horário.

Assevera que o processo tramita há dez meses, sem nenhuma interferência defensiva para diligências, e que o ato aprazado visava tão somente os interrogatórios dos acusados, de modo que o paciente ficou prejudicado pelo equívoco na designação de duas audiências para o mesmo horário, o que, na sua concepção, caracteriza constrangimento ilegal.

Pediu, ao fim, que primeiro fossem solicitadas as informações judiciais à autoridade apontada como coatora [haja vista não ter sido possível instruir a ação constitucional com documentos essenciais], para, após, fosse apreciada e concedida a liminar, e, no mérito, a confirmação do pleito antecipatório, para que o paciente possa aguardar os trâmites do processo em liberdade.

A magistrada singular prestou as devidas informações judiciais (Id 57589951), ressaltando a complexidade do feito, tendo em vista o número excessivo de acusados, que, inclusive, fez-se necessário o fatiamento em onze denúncias, devidamente autorizadas e recebidas, bem como destaca que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação, e, consequentemente foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28.8.2020, a qual não se realizou porquanto o magistrado que antes conduzia o feito estava de licença médica, razão pela qual foi redesignada a solenidade para o dia 1º.10.2020, e, por fim, complementa que em virtude do regime de teletrabalho implantado no Poder Judiciário, decorrente da pandemia da Covid-19, é sabido das dificuldades enfrentadas, dentre elas a necessidade de digitalização dos processos físicos, o que implica em retardo da marcha processual.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
encartado às pp. 300-302 (Id 57691471).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda, no judicioso parecer (Id 58136984), manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO REDITUS - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO – PROCESSO COMPLEXO – VÁRIOS RÉUS – PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – LICENÇA MÉDICA DO JUIZ TITULAR DO FEITO – PAUTA DE AUDIÊNCIAS “LOTADA” DA MAGISTRADA SUBSTITUTA – AUDIÊNCIA JÁ REDESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Como relatado, a insurgência tratada no presente
mandamus
diz respeito ao excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de
Douglas Vieira da Costa.

Contudo, após devidamente analisados os argumentos do impetrante, vejo que a ordem deve ser denegada.

Como já dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, confere-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no âmbito da chamada operação
“Reditus”,
e, como exaustivamente se sabe, ante a apreciação de inúmeros outros
habeas corpus
relativos à mesma lide, trata-se de feito extremamente complexo, contando com vários réus, tanto que a autoridade judiciária de origem inclusive autorizou o fatiamento do feito em onze ações penais distintas, para tentar evitar maior elastério processual.

Além disso, nas informações judiciais a autoridade acoimada de coatora aponta detalhadamente as peculiaridades que envolvem o caso em comento. Confira-se:

“(...) O paciente DOUGLAS VIEIRA DA COSTA teve a prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar nº 9573-23.2019.811.0064 – Cód. 598124, proposta pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Rondonópolis, objetivando a concessão de medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, afastamento do sigilo de dados telemáticos, afastamento do sigilo bancário e bloqueio judicial de conta bancária, via BACENJUD, no interesse do Inquérito Policial 434/2018/DERF/MT (Operação Reditus).

Concluída a investigação, o Parquet optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria o elastério desnecessário, pelo que, foi autorizada a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial.

Assim, nos autos da Ação Penal nº. 13011-91.2018.811.0064 – Cód. 598122, o Ministério Público denunciou o ora paciente, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 2º, da Lei nº. 12.850/2013 e artigo 33, caput, inciso VI e artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2020.

Devidamente citados, os acusados apresentaram Resposta à Acusação.

O magistrado Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, presidente do feito, no dia 23 de julho de 2020, analisou e rejeitou todas as preliminares arguidas em sede de Resposta à Acusação e, consequentemente, designou Audiência de Instrução e Julgamento.

Tendo em vista o afastamento do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues de suas funções normais junto a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão de usufruto de licença médica para tratamento da própria saúde, no dia 28/08/2020, os autos me foram conclusos para análise quanto a realização da audiência para o dia 01/09/2020, às 14h00min.

Todavia, na data e hora assinalada para o início da instrução processual da Ação Penal nº 13011-91.2018.811.0064 – Cód. 598122 “Operação Reditus”, encontrava-se designada audiência em outro processo com várias testemunhas e inúmeros réus presos que seriam interrogados, a saber, Ação Penal nº 31526-46.2018.811.0042 – Código 540068 Operação “Red Money”, cuja competência do feito é desta subscritora.

Nessa circunstância, visando readequar a pauta de audiência deste juízo, o ato supracitado foi redesignado para o dia 01 de outubro de 2020, às 14:00 horas.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apuro delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Nesse passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, ainda se encontram suspensos.

Ademais, o processo em questão depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam deste Juízo. (...).” (Id 57589951).

Primeiramente, não se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu a tramitação processual dos processos físicos, bem como a realização de audiências presenciais.

Ainda assim, conforme as informações prestadas, a autoridade judiciária apontada como coatora tem empreendido esforços para não procrastinar ainda mais a situação dos réus presos, tendo em vista que determinou a digitalização dos referidos processos físicos para a realização de audiência de instrução, tal qual a situação do presente feito.

No que diz respeito à redesignação da audiência de instrução para o dia 1º.10.2020, antes aprazada para o dia 1º.9.2020, observo, ao contrário do que alegou o impetrante, que o ato não significa desídia da magistrada singular.

Como bem delineado nas informações, naquela data anterior já havia sido designada a realização da audiência de instrução e julgamento relativa à outra ação penal, concernente à denominada operação “Red Money”, que, igualmente, se trata de feito de extrema complexidade, envolvendo inúmeros acusados e testemunhas a serem ouvidas, de modo que é plenamente compreensível a impossibilidade das duas audiências na mesma data.

Nesse contexto, não vejo que a redesignação da audiência de instrução – prazo de trinta dias –, por si só, seja suficiente para caracterizar o excesso de prazo da custódia. Assim, não vejo que eventual morosidade do feito seja atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Importante acrescentar ainda que, como bem destacado nas informações judiciais, fez-se necessária a expedição de cartas precatória para outras Comarcas, as quais ainda não foram totalmente cumpridas.

Dessarte, não há falar em excesso de prazo, mormente porque há justificativa para a dilação temporal, e, sobretudo, não há como taxar que a mera redesignação da audiência de instrução corresponda à desídia da magistrada singular.

Nesse tocante, reforço o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Confira-se os seguintes julgados:

“(...) 5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie a ação se desenvolveu de forma regular – foram expedidas cartas precatórias para ouvir testemunhas, não havendo registro de qualquer evento causador de demora injustificada. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
411695/SP –
HC
2017/0199003-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 19.9.2017).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
D
ouglas Vieira da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020